Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-34.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BMG S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 18380525):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONSTATADA EM ALGUNS CASOS – SANÇÃO AFASTADA QUANDO CONSTATADA A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACORDO FIRMADO E CUMPRIDO ENTRE O FORNECEDOR E O CONSUMIDOR EM ALGUNS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – MULTA ANULADA NESSES CASOS – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20% (ART. 85, § 3o DO CPC) – HONORÁRIOS MODIFICADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Se o fornecedor, em alguns casos, logrou êxito em desmontar que não infringiu as legislações consumeristas, as sanções devem ser afastadas com relação a estes.
Nas reclamações em que foram firmados acordos na esfera administrativa, sendo resolvido o problema que gerou o procedimento junto ao órgão de proteção ao consumidor, não se verifica a existência de ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo PROCON.
A ausência sem justificativa à audiência para prestar esclarecimento sobre reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 65406958.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 57 do CDC, ao fundamento de que “ao manter a multa imposta ao RECORRENTE, no exorbitante valor total de R$ 228.297,83 (duzentos e vinte e oito mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), a Colenda Câmara Julgadora não observou o correto texto do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que a fixação da multa deva levar em consideração: (i) a gravidade da infração e (ii) a vantagem auferida relativa a infração supostamente praticada, requisitos analisados a seguir”, pois “o v. acórdão impugnado, em nenhum momento, destaca quão grave teria sido as condutas praticadas pelo recorrente que amparariam o valor das multas em valor histórico superior a quinhentos mil reais, bem como quais teriam sido as vantagens auferidas em prejuízo dos consumidores que justificassem tal exorbitância, limitando-se a afirmar não vislumbrava motivos para a redução dos valores”.
Desse modo, assevera que “dúvidas não há de que as multas aplicadas ao banco, ora RECORRENTE, se encontram totalmente dessarroadas devendo ser afastadas ante a falta de gravidade nas supostas infrações”, requerendo, assim, “subsidiariamente, a redução da multa aplicada em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Aduz ainda afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, haja vista que “não obstante às claras omissões apontadas nos embargos declaratórios ao v. acórdão embargado, a Turma Julgadora local os rejeitou, com o singelo e infundado argumento de que inexistiria vício a ser sanado, persistindo, portanto, em sua postura de não enfrentar diretamente as questões por meio deles suscitadas relativas a infração ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor”.
Com essas considerações, requer “o reconhecimento da violação frontal ao art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da inobservância dos critérios por ele elencados para a fixação do quantum das penalidades, requerendo-se, subsidiariamente, a redução do valor fixado em atenção aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade e,” como também “alternativamente, o v. acórdão prolatado no julgamento dos embargos declaratórios, por afronta ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, com a consequente determinação, à Turma Julgadora a quo, de julgamento daquele recurso, enfrentando-se as questões neles apontadas”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 68826966 e 71178461.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta violação ao artigo 57 do CDC está amparada na assertiva de que “ao manter a multa imposta ao RECORRENTE, no exorbitante valor total de R$ 228.297,83 (duzentos e vinte e oito mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), a Colenda Câmara Julgadora não observou o correto texto do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que a fixação da multa deva levar em consideração: (i) a gravidade da infração e (ii) a vantagem auferida relativa a infração supostamente praticada, requisitos analisados a seguir”.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Pugna o Apelante pela minoração da multa sob o fundamento de que foram fixadas em valor exorbitante, violando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sobre o assunto sabe-se que para a fixação da multa pelo PROCON devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In casu, o PROCON considerou a gravidade de cada infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que o valor final não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.
Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:
“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)
É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.
Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo em manter as sanções, com relação aos processos administrativos números 0111.003.366-1/2011, 0114.004.234-0/2014, 0114.003.823-2/2014, 0115.002.026-8/2015, 0115.001.955-6/2015, 0114.003.287-0/2014 e 0114.003.056-0/2014, na forma como fixada na esfera administrativa.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, sob o fundamento de que a Turma Julgadora local rejeitou os embargos declaratórios, “com o singelo e infundado argumento de que inexistiria vício a ser sanado, persistindo, portanto, em sua postura de não enfrentar diretamente as questões por meio deles suscitadas relativas a infração ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor”.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observando o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 65406958):
“(...) A parte Embargante argui que no acordão embargado não fora analisado pela Câmara Julgadora que o valor da multa não observou aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e demais normas que regem a matéria.
No entanto, cabe ressaltar que essas matérias foram todas apreciadas por esta e. Corte, que se pronunciou no sentido de que o PROCON considerou a gravidade de cada infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que o valor final da multa não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e foi aplicado em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:
“ [...] Pugna o Apelante pela minoração da multa sob o fundamento de que foram fixadas em valor exorbitante, violando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sobre o assunto sabe-se que para a fixação da multa pelo PROCON devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
In casu, o PROCON considerou a gravidade de cada infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que o valor final não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor [...]
Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo em manter as sanções, com relação aos processos administrativos números 0111.003.366-1/2011, 0114.004.234-0/2014, 0114.003.823-2/2014, 0115.002.026-8/2015, 0115.001.955-6/2015, 0114.003.287-0/2014 e 0114.003.056-0/2014, na forma como fixada na esfera administrativa”.
Destarte, a matéria tida como omissa pelo ora Embargante foi inteiramente analisada no acordão objurgado, não tendo que se falar em vício de omissão no aresto.
Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, também neste ponto.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por BANCO BMG S/A.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça